Tribunal: STF
Processo: ARE 1301598
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 100 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. EMPRESA PÚBLICA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. ART. 173 DA CARTA DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista a inexistência de divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência desta Suprem Corte e a ausência de prequestionamento da matéria constitucional versada no apelo extremo.



    3. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum.



    4. A menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação do acórdão embargado, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido.



    5. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    6. Embargos de declaração rejeitados.